Tribunal: TJPA
Processo: 0013981-95.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013981-95.2020.8.14.0401

APELANTE: SANDRO SOUSA DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/06 EM DESFAVOR DO APELANTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. EXAME DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL PARA JULGAR A MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 – A, INCISO V DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO A SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Reconhecida de ofício à incompetência das Turmas de Direito Penal para analisar a matéria, a qual é de natureza cível. Segundo assevera o art. 31 – A, inciso V do Regimento Interno da Corte, o julgamento do recurso de apelação interposto contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha é de competência das Turmas de Direito Privado;

2.

Em face da manifesta incompetência deste órgão fracionário, o não conhecimento do recurso se impõe, determinando a sua redistribuição a uma das
Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte
,
ex vi
do art. 31 – A, inciso V do RITJ/PA. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, determinando a sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado desta Corte, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SANDRO SOUZA DE AZEVEDO
, inconformado com a r. sentença que lhe impôs
medidas protetivas de urgência
, decretadas em favor da vítima Luciana monteiro lopes, em razão da suposta prática dos crimes de lesões corporais e ameaça, no âmbito doméstico e familiar, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não existem provas que ensejem a aplicação das medidas protetivas que lhes foram impostas, uma vez que foi a vítima que invadiu sua residência com uma barra de ferro para lhe agredir.

Pede o provimento do apelo para revogar as medidas protetivas de urgência.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não há qualquer equívoco no édito recorrido.

Nesta Superior Instância, o Custos Legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

EXAME DE OFÍCIO. DA INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar de ofício a questão da incompetência das Turmas de Direito Penal para analisar a matéria, a qual é de natureza cível, segundo assevera o Regimento Interno da Corte. Com efeito, de acordo com o disposto no art. 31 – A, inciso V da mencionada norma, o julgamento do recurso de apelação interposto contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha
é de competência das Turmas de Direito Privado
. Vejamos:

“[...] Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
[...] V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016
[...]”

Sendo assim, o não conhecimento do recurso se impõe, em face da manifesta incompetência deste órgão fracionário.
Logo, deixo de examinar as alegações deduzidas nas razões do apelo.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, não conheço do recurso, determinando a sua redistribuição as Turmas de Direito Privado desta E. Corte,
ex vi
do art. 31 – A, inciso V do RITJ/PA. É o voto.

Belém, de 2023.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/03/2023